Tribunal: TJDFT
Processo: 0709610-90.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CONDIÇÃO ESPECIAL DE EXERCÍCO PROFISSIONAL CONSTATADA EM PERÍCIA TÉCNICA. IRRETROATIVIDADE DO LAUDO PERICIAL. SITUAÇÃO FÁTICA. ALTERAÇÃO. CONDENAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO E JUROS DE MORA. IPCA-E. EC 113/2021. SELIC.
1. O adicional de insalubridade é devido ao servidor que trabalha com habitualidade em locais insalubres, cuja caracterização é definida pela legislação em vigor; apurada por meio de perícia nos locais de trabalho; e atestada pela elaboração de laudos técnicos.
2. Demonstrado que o servidor público exerceu suas atividades de maneira habitual em local insalubre, com contato habitual com elementos de risco, é devido o pagamento do adicional correspondente.
3. O Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou entendimento, no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL no 413/RS), que o marco inicial do pagamento do adicional de insalubridade deve corresponder à data do laudo pericial, não sendo possível presumir insalubridade supostamente vivenciada no passado, haja vista que o laudo possui natureza declaratória.
4. Somente quando devidamente atestada a existência de riscos ocupacionais é que o servidor fará jus à percepção do adicional em comento, sendo que, cessadas as condições ou riscos que deram causa à sua concessão, cessa o direito ao benefício.
5. De acordo com a orientação jurisprudencial firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de recurso paradigma da repercussão geral (RE no 870.947/SE – Tema 810); fixou-se a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública em geral, deve observar o IPCA-E (STJ, recursos especiais representativos de controvérsia no 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS).
6. A partir do advento da Emenda Constitucional n.o 113/2021, publicada no Diário Oficial da União de 09 de dezembro de 2021, deve ser observada, para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (art. 3o).
7. Remessa Necessária conhecida e desprovida.